Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“a discussão posta nesses autos não guarda relação direta com o contrato de trabalho. Não se trata de pedido de indenização pela utilização do veículo para a realização das tarefas do empregado. A ação ajuizada (ação reivindicatória) tem como causa de pedir a posse injusta do bem, posse essa que não foi atribuída ao empregador (pessoa jurídica), mas sim ao sócio, pessoa física, que, inclusive não nega a posse do veículo”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado “para definir a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para processamento e julgamento dos autos de origem”. Nada a prover nesta sede.
3. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.